Tribunal: CARF
Processo: 10120.737972/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.737972/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.316 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
RS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE PORTARIA.
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. Os serviços de
portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância, limpeza ou
conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos
optantes pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/GOI/GO no 08, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.737972/2018-88
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

14.02.2019, com efeitos a partir de 14.12.2016, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fls. 299-300:
Art. 1o Excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica RS TERCEIRIZACAO
E SERVICOS EIRELI, CNPJ No 26.714.825/0001-61, desde sua opção em
14/12/2016, em virtude de exercer atividade abrangida pelas vedações para a opção
pelo mencionado sistema, de acordo com o inciso XII do art. 17 da Lei Complementar
no 123, de 2006.
Art. 2o Os efeitos da exclusão ocorrerão a partir de 14/12/2016, de acordo com o
disposto na alínea a do inciso III do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 2018.
Art. 3o Poderá a pessoa jurídica apresentar, no prazo de trinta dias contados a
partir da ciência deste Ato Declaratório Executivo, manifestação de inconformidade
junto ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, nos termos do Decreto
no 70.235, de 7 de março de 1972 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), e suas
alterações posteriores, assegurando, assim, o contraditório e a ampla defesa.
Art. 4o Não havendo manifestação nesse prazo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-114.500, de 27.02.2020, e-fls. 323-333:
DESPACHO
DECISÓRIO
MANUAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA VEDADA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA. PORTEIRO. EXERCÍCIO COMPROVADO.
Mantém-se o ato de exclusão se comprovado o exercício de atividade
econômica vedada ao Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 12.03.2020, e-fl. 609, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.03.2020, e-fl. 336-343, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I- DA TEMPESTIVIDADE:
Excelências, A Recorrente acabou sendo notificada do acórdão no dia
13/03/2020, e com a apresentação do presente recurso nesta data, resta devidamente
identificada a sua tempestividade, razão pela qual pugna pelo seu recebimento e
processamento de estilo.
II - DO EFEITO SUSPENSIVO:
Magistrado, Neste ato a Recorrente pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo
da decisão que determinou a exclusão da mesma do Simples Nacional, vez que tal
exclusão neste momento, ou seja, antes do julgamento do mérito do presente recurso
lhe trará enormes prejuízos, se mostrando assim a Nesta linha, a Recorrente com base
no Decreto Federal n° 70.235/72 em seu artigo 33 [...].
Requer seja concedido efeito suspensivo até o julgamento definitivo da presente
controvérsia ante a solidez dos argumentos, bem como a irreversibilidade dos
prejuízos que poderão ser causados a Recorrente no caso de não acatamento do
aludido afeito recursal.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

Era o que tinha a requerer neste momento processual. [...]
IV - DOS DIREITOS DA RECORRENTE:
Julgadores, O presente recurso será calcado em 04 pilares, sendo eles os
seguintes:
01. Diferente do externado no acórdão, o fato de não haver sido juntado os
contratos sociais e suas alterações acabaram por convencer o julgador inicial quanto a
consistência da denúncia apresentada. 2. Diferente do dito no acórdão, não há nos
autos várias notas com a descrição serviço de “portaria”. 3. No caso concreto, o que
houve foi erro material quando do preenchimento das duas notas fiscais com a
descrição "portaria" . 4. Alternativamente, caso nenhum dos três pilares anteriores
forem acatados, importante analisar o caso sob a ótica da função social da empresa na
sociedade brasileira.
Ponto 01:
De forma categórica houve a seguinte manifestação quando da primeira decisão
que determinou a exclusão da Recorrente do Simples Nacional:
"Intimada a apresentar o Contrato Social original e todas as suas alterações,
Notas fiscais de serviços e Contratos celebrados com possíveis clientes, sob pena de
ser excluída do Simples Nacional desde sua opção, A EMPRESA NÃO
APRESENTOU OS CONTRATOS SOCIAIS SOLICITADOS."
Nesta linha a manifestação exarada no ponto 21 do acórdão consistente em
relatar que a decisão primeira nada teve relacionada a falta de documentos.
"21. Equivoca-se o interessado. O sobredito fato foi referido no .Despacho
Decisório, parte integrante dó ADE" Nesta senda, o que se verifica é que, a falta de
apresentação dos contratos sociais acabou sendo um fator decisivo para a decisão de
exclusão do Simples Nacional, vez que a julgadora originaria acabou tendo como
verdade as alegações contidas na denuncia que inaugurou o presente processo.
Assim, ante a juntada de todos os contratos sociais, bem como as notas fiscais e
demais contratos, por medida de justiça o presente processo deve ser remetido ao
julgador originário para que reanalise todos os documentos constantes nos autos para o
fim de que seja proferida nova decisão no que tange a exclusão da Recorrida do
Simples Nacional.
Neste ponto é o que se pretende.
Ponto 02:
Julgadores, Não sendo acatados os argumentos lançados no ponto 01, a
Recorrente traz a colação ao fato de os julgadores terem fixado no acórdão que
existem nos autos VÁRIAS NOTAS FISCAIS que remetem a serviço de portaria.
Vejamos o que diz no ponto 25 do acórdão:
"25. De fato; várias notas fiscais - e emitidas pelo interessado, sublinhe-se -
contêm em sua descrição a prestação dó serviço dó "Portaria", como, par exemplo; a
às e-fls. 234, emitida em 28.09. 2018:"
Neste contexto, importante destacar que a Recorrente anexou aos autos
contratos e notas fiscais, das quais, duas notas referente aos Condomínio Miragem
consta em sua discriminação a informação de prestação de serviços de portaria, sendo
elas as seguintes notas fiscais 86 e 94, já em relação ao Condomínio Serra, foram
emitidas 04 notas com essa descrição, sendo elas as de números 70, 77,83 e 91.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

Neste contexto, lado outro, não há que se falar em várias notas com as
especificidades narradas no acórdão pela Turma Julgadora.
Na confluência desse raciocínio, importante destacar que para os dois
condomínios citados, sendo eles o Miragem e Serra das Areias, foram emitidas 257
notas fiscais, sendo que deste total, apenas 06 tiveram as atribuições de Portaria em
seu corpo, o que por si só, pelo volume de notas emitidas não há que se falar em um
número elevado como quis fazer crer o acórdão.
Neste diapasão, a alegação consistente em grande numera de notas fiscais
remetendo a serviço de portaria não deve prosperar no caso concreto, sobretudo por se
tratar de um mero erro material que será mais bem esclarecido no próximo ponto.
Por derradeiro, a Recorrente pugna para que a menção trazida no acórdão de
"várias notas fiscais - e emitidas polo interessado, sublinhe-se - contêm em sua
descrição a prestação do serviço de "Portaria" , deve ser analisada de forma
contextualizada com todo o material constante dos presentes autos.
Era o que tinha a manifestar nesta oportunidade.
Ponto 03:
Excelências, Neste ponto, a Recorrente de forma bastante clara trará ao
conhecimento dos senhores julgadores o que de fato acabou acontecendo no presente
caso.
Nota que de todos os contratos anexados aos presentes autos nenhum deles traz
a prestação de serviços de portaria e não traz por um motivo muito simples, a
Recorrente não presta serviço de portaria. Nos contratos que demanda serviço de
portaria a Recorrente utiliza outra empresa do seu grupo para poder desempenhar tal
atividade, sendo ela a empresa RS Administração e Serviços, inscrita no CNPJ n°
27.383.446/0001-07.
Assim, o que resta verificado é que em 07 notas de um universo de 257 notas
fiscais emitidas para os Condomínios Serra das Areias e Miragem aparece na
discriminação dos serviços a menção a serviços de Portarias.
Nesse montante de menos de 3%, o que de fato acabou ocorrendo foi
simplesmente um erro material no momento da confecção da nota fiscal. Tal erro se
deu justamente pelo fato de o grupo empresarial ter mais de uma empresa, sendo que
uma delas estaria habilitada a prestar serviço e portaria e outra não estava. De forma
inadvertida, o colaborador da Recorrente acabou emitindo nota fiscal com essa
discriminação, entretanto desde logo reitera que o que na verdade ocorreu foi ERRO
MATERIAL ao especificar o serviço.
Na confluência dos argumentos aqui alocados, argumentos estes calcados no
fato de ter havido erro material por parte de colaborador da Recorrente, se mostra
perfeitamente factível em face da particularidade externada, sobretudo o fato de haver
um grupo econômico onde uma empresa esta habilitada a prestar serviço de portaria
uma vez que pertence ao regime de lucro Nacional.
Neste toar, por medida de justiça, devem ser acatado os argumentos aqui
colocados pois é a mais profunda verdade formal e material, verdade esta que pode ser
aferida da análise do caderno processual, bem como da contextualização dos
argumentos aqui colocados.
Assim, por derradeiro, uma vez rejeitadas os dois pontos anteriores, o presente
ponto deve ser recebimento para o fim de TONAR SEM EFEITO as determinações
anteriores que excluíram a Recorrida do Simples Nacional.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

Era o que tinha a suplicar nesta linha.
Ponto 04:
Magistrados, Na remota hipótese de não acatamento de nenhum dos 03 pontos
anteriores, a Recorrente traz mais um motivo para que seja julgado procedente o pleito
da Recorrente. O quarto e último motivo é de caráter social, vez que, se de fato a
exclusão se tronar irreversível a Recorrente não terá alternativa a não ser fechar suas
portas, uma vez que não terá recursos suficientes para dar prosseguimento na sua
atividade.
Em sendo encerrada sua atividade indubitavelmente deverá encerrar todos os
seus contratos de trabalho, o que, acabará prejudicando inúmeras famílias que
dependem do funcionamento da Recorrente para a sua manutenção.
Destaca que todos somos sabedores da função social que as empresas
desempenham no Estado brasileiro, sobretudo aqueles de pequeno porte como é o caso
das optantes do Simples Nacional, vez que a maior partes da mão de obra formal do
país está alocados nestas empresas. Assim, com o fechamento de uma delas, acaba por
afetar diretamente no trabalho das pessoas que dependem da mesma para prover o seu
sustento e o da sua família.
Imprescindível levar em consideração quando do julgamento do presente
recurso de que a Recorrente é empresa do Simples Nacional, situação que lhe confere
por ora um tratamento diferenciado em razão do faturamento que aufere. Nestes
termos, toda a análise do presente recurso deve ser feita levando em consideração as
particularidades especificas da Recorrente.
Neste contexto, diante de todos os argumentos já externados anteriormente a
Recorrente requer seja esse Conselho sensível a cada palavra aqui lançada e ao final,
com base no ato mais nobre de justiça, que seja julgado procedente o pleito da
Recorrente atinente a que seja mantida como Optante do Simples Nacional.
Soma-Se a todos os argumentos já utilizados, o fato de estarmos neste momento
atravessando grande crise em nosso pais, crise essa provocada pela pandemia do
Covid-19.
Crise tão devastadora, que obrigou a Presidência da República decretar estado
de calamidade publicada e o Congresso Nacional reconheceu tal calamidade por meio
do Decreto Legislativo n° 06/2020.
Assim, o que se verifica, é que o pais em estado de calamidade pública devido a
pandemia que assola o mundo, muitas empresas vai acabar fechando suas portas por
inúmeros motivos. Sendo que cada empresa que se fecha, são postos de trabalho que
deixa de existir, são famílias que deixa de contar com uma renda mesmo que pequena
ao final de cada mês.
Nesta esteira, o que a Recorrente pretende é que não seja excluída do Simples
Nacional, pois se for excluída retroativamente não conseguirá honrar com suas
obrigações e lamentavelmente deverá fechar suas portas, eliminando assim alguns
postos de trabalhos.
Por tal motivo, visando a função social que a empresa presta a sociedade, requer
seja a Recorrente mantida no Simples Nacional, entretanto caso, após toda a análise
dos argumentos aqui esposados, a Recorrente pugna para que eventual exclusão não
seja retroativa, que a mesma se dê após julgamento do presente recurso.
Tal medida visa a manutenção de uma empresa que gera emprego justamente
neste momento de crise que o país vive e que a exclusão da Recorrente só contribuirá
para o agravamento da calamidade por qual todos nós estamos a passar.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

Era o que requer por meio deste recurso.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DOS REQUERIMENTOS FINAIS:
Por toda a exposição contida nos autos, sobretudo nesta ultima peça requer seja:
Recebida o presente recurso por ser próprio e tempestivo;
Encaminhado o presente processo a origem para o fim de que seja analisado os
contratos e demais documentos juntados, vez que a decisão originária que determinou
a exclusão da Recorrente do Simples Nacional restou calcada na falta de apresentação
dos contratos sociais;
Alternativamente, sopesando todos os argumentos lançados nesta peça, a
Recorrente pugna para que seja julgado totalmente PROCEDENTE o pleito de
MANUTENÇÃO de seu cadastro junto ao regime tributário do Simples Nacional.
Por derradeiro, se nenhumas das opções acima forem acatadas, que seja
excluída a Recorrente do Simples Nacional, entretanto que tal exclusão se dê do
transito em julgado do presente recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a diretos
fundamentais.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Atividade Econômica de Cessão ou Locação de Mão de Obra
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; [...]
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas
efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I
a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o §3o deste artigo,
observado o disposto no §1o do art. 3o. [...]
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no§ 1odo art. 17 desta Lei Complementar, as atividades
de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei
Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição
prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser
recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:
[...]
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação. [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: [...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional; [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode recolher
tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do mês seguinte da
ocorrência da situação impeditiva (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006).
Para configuração da operação de cessão ou locação de mão de obra devem estar
reunidas concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja executado nas
dependências da tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela indicados, (b) o
trabalhador seja cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da
tomadora/contratante, em caráter não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de
serviços considerados contínuos, por constituírem necessidade permanente da
tomadora/contratante relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza
e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na cessão a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado "locatio operarum", com característica marcante centrada
na própria mão de obra, sendo esta a essência desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
Na empreitada a característica principal é a predeterminação clara da necessidade
a ser atendida e, por consequência, sua finitude. O serviço necessário para produzir o resultado
apto a atender a necessidade pode ser antecipadamente dimensionado e especificado.
Acrescenta-se, ainda, que a relação de negócio é estabelecida entre tomador/contratante e
prestador/contratada e este mantém intacto seu poder de direção, supervisão e gerenciamento da
execução dos serviços, direitos estes que não são transferidos nem compartilhados com o
tomador, porquanto os trabalhadores não foram colocados à disposição daquele. A de mão de
obra tem sua origem no "locatio operis", contrato caracterizado quando as partes objetivam a
realização de uma tarefa ou de uma obra, sendo a mão de obra apenas um meio de se alcançar o
objeto almejado pelas partes (Solução de Consulta Cosit no 312, de 06 de novembro de 2014 e
Solução de Consulta Cosit no 19, de 25 de janeiro de 2019).
A Solução de Consulta Cosit no 57, de 27 de fevereiro de 2015, orienta:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
EMENTA: PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados
aos optantes pelo Simples Nacional.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, XII, art. 18, § 5o-
C, VI, § 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB no 971, de 2009, art. 191, § 2o.
No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica está descrito, e-fl. 05:
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios [...]
CÓDIGO
E
DESCRIÇÃO
DAS
ATIVIDADES
ECONÔMICAS
SECUNDÁRIAS 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condomínios prediais
Está registrado no Contrato de Prestação de Serviços de Portaria ajustado com
Condomínio Residencial Mistral, CNPJ 10.172.026/0001-70, e-fls. 71-80:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto
Constitui objeto do presente Contrato, a Prestação em serviços de Portaria,
executado pela CONTRATADA, por meio de seus empregados, nas dependências do
(da) CONTRATANTE, discriminada no ANEXO I, que rubricado pelas partes passa a
fazer parte integrante e inseparável do presente instrumento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No ANEXO I, ficam também discriminadas as
condições para a execução dos serviços, compreendendo o número de profissionais,
carga horária de trabalho por empregado, observando-se o horário de realização dos
serviços, preços e local de trabalho.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA responsabiliza-se -única e
exclusivamente pelo horário de trabalho acordado no ANEXO I, observado o disposto
no Parágrafo Sexto da Cláusula Segunda e Parágrafo Terceiro da Cláusula Oitava,
sendo vedada, de pleno direito, a contratação direta de funcionários da
CONTRATADA pela CONTRATANTE, bem como por seus condôminos, moradores
ou funcionários.
Os autos estão instruídos com Notas Fiscais de Serviços, e-fls. 344-606, em cuja
Descrição dos Serviços pode-se constatar, entre outros:
- “Serviços de Limpeza e Portaria, Inicio dos serviços dia 20/06/2018 com 01
(um) Zelador - Valor proporcional R$ 1.133,33 mês (junho) / inicio dos serviços de portaria e
limpeza dia 01/07/2018 - Valor R$ 19.1500,00 mês (julho)”, e-fl. 413.
- “Serviços de Limpeza e Portaria referência 08/2018: Limpeza e Portaria valor
mensal R$ 19.500,00 mês (Julho) - acréscimo de 01 (um) auxiliar de serviços gerais a partir de
01/08/2018 no valor de R$ 2.850,00”, e-fl. 420;
- “Serviços de Limpeza, Zeladoria e Portaria referência setembro / 2018”, e-fl.
426;
- “Serviços de Limpeza e Portaria referência setembro / 2018 e-fl. 429;
- “Serviços de Limpeza, Zeladoria e Portaria referência outubro / 2018”, e-fl. 434;
- “Serviços de Limpeza e Portaria referência outubro / 2018”, e-fl. 437;
- “Serviços de Limpeza e Portaria, Inicio dos serviços dia 20/06/2018 com 01
(um) Zelador - Valor proporcional R$ 1.133,33 mês (junho) / inicio dos serviços de portaria e
limpeza dia 01/07/2018 - Valor R$ 19.1500,00 mês (julho)”, e-fl. 601;
- “Serviços de Limpeza e Portaria referência 08/2018: Limpeza e Portaria valor
mensal R$ 19.500,00 mês (Julho) - acréscimo de 01 (um) auxiliar de serviços gerais a partir de
01/08/2018 no valor de R$ 2.850,00”, e-fl. 602;
- “Serviços de Limpeza, Zeladoria e Portaria referência setembro / 2018”, e-fl.
603;
- “Serviços de Limpeza e Portaria referência setembro / 2018”, e-fl. 604; e
- “Serviços de Limpeza, Zeladoria e Portaria referência outubro / 2018”, e-fl.605.
Analisando o acervo fático-probatório constantes nos autos verifica-se que a
Recorrente se dedica à atividade de prestação de serviço de vigia e portaria em condomínios
realizada por cessão ou locação de mão de obra.
Está registrado na Despacho Decisório DRF/GOI/GO no 173, de 14.02.2019, com
efeitos a partir de 14.12.2016, e-fl. 297, cujos fundamentos de fato e direito amparados no acervo
fático-probatório de e-fls. 02-296, são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento
(art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

Deu origem ao presente processo a Carta SEAC - GO no 70/2018, do Sindicato
das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão-de-
Obra do Estado de Goiás, apresentando denúncia de irregularidade de enquadramento
no Simples Nacional (fls. 02/03), da empresa acima mencionada, por constatação de
hipótese de vedação ao Simples Nacional.
O denunciante apresentou como prova proposta de Prestação de Serviços de
Portaria, mediante cessão ou locação de mão-de-obra (fls. 06/11).
A empresa está enquadrada no Simples Nacional desde sua abertura em
14/12/2016 (fls.18).
Intimada a apresentar o Contrato Social original e todas as suas alterações,
Notas fiscais de serviços e Contratos celebrados com possíveis clientes, sob pena de
ser excluída do Simples Nacional desde sua opção, a empresa não apresentou os
Contratos Sociais solicitados. A intimação foi recebida em 28/11/2018, conforme AR
de fls. 296.
Em função do exposto, restou comprovado que a mesma não poderia optar pelo
Simples Nacional em virtude de exercer atividade de Portaria, que configura cessão e
locação de mão de obra e que não se inclui entre as exceções às vedações à opção pelo
Simples Nacional nos termos do inciso XII, do artigo 17, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 e inciso XXI do art. 15, da Resolução CGSN no 140,
de 22 de maio de 2018.
Os efeitos da exclusão ocorrerão a partir de 14/12/2016, de acordo com o
disposto na alínea a, do inciso III do art. 84 da Resolução CGSN no 140/2018.
Isto posto, com base no art. 83 da Resolução CGSN no 140/2018, concluo que a
empresa deve ser excluída de ofício do Simples Nacional e proponho o
encaminhamento do Ato Declaratório, em anexo, ao Gabin - DRF/GOI, para
assinatura do Senhor Delegado.
Após assinatura, retorne-se este para o Seort, a fim de proceder à publicação do
Ato Declaratório no Diário Oficial da União, cientificar o interessado, aguardar prazo
para possível recurso e demais providências.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
A alegação da Recorrente de que o procedimento fiscal impede o “prosseguimento
na sua atividade” não pode ser acatada por falta de previsão legal no presente caso, uma vez que
"a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional.
Logo o Ato Declaratório Executivo DRF/GOI/GO no 08, de 14.02.2019, com
efeitos a partir de 14.12.2016, e-fls. 299-300, está correto.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-114.500, de 27.02.2020, e-fls.
323-333, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
18 Trata-se de ato de exclusão do Simples Nacional, a partir de 14.12.2016, por
exercício de atividade econômica vedada: cessão e locação de mão-de-obra: Portaria.
19 O interessado traz as alegações reproduzidas em nossos itens 12/15. Pede
que o prazo para entrega do contrato social seja reaberto.
20 O interessado supõe que foi o fato de não ter apresentado um dos
documentos solicitados pela DRF em sede de intimação – o contrato social – o que
deu causa à exclusão.
21 Equivoca-se o interessado. O sobredito fato foi referido no Despacho
Decisório, parte integrante do ADE, apenas porque a intimação integrou o
procedimento de apuração, pela DRF, da denúncia recebida.
22 A exclusão, contudo, foi, expressamente, fundamentada no inciso XII do
art.17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que veda o Simples
Nacional à pessoa jurídica que realiza cessão ou locação de mão-de-obra:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
23 Para apurar a denúncia de que o interessado realizava a cessão e locação de
mão-de-obra, atuando com atividade de “Portaria”, a DRF o intimou a juntar contrato
social, notas fiscais e contratos de prestação de serviços (nosso item 5) .
24 Do exame dos sobreditos documentos, trazidos pelo interessado, a DRF
concluiu pelo exercício de atividade econômica vedada.
25 De fato, várias notas fiscais – e emitidas pelo interessado, sublinhe-se -
contêm em sua descrição a prestação de serviço de “Portaria”, como, por exemplo, a
às e-fls. 234, emitida em 28.09.2018: [...]
26 Esta RFB editou o Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 10 de junho de
2015, no qual se lê que as pessoas jurídicas que prestam serviço de Portaria, por
cessão de mão-de-obra não podem optar pelo Simples Nacional: [...]
27 Na Manifestação de Inconformidade, o interessado se refere unicamente à
parte inicial do Despacho Decisório, aquela em que a DRF relata o procedimento de
apuração da denúncia (nossos itens 12/15). Nada diz sobre prestação de serviços,
mérito da exclusão, limitando-se a requerer prazo para apresentação do Contrato
Social solicitado na Intimação.
28 A matéria não expressamente impugnada se consolida na esfera
administrativa, dela não mais cabendo recurso. Não há como alegar que o interessado
desconhece o mérito da exclusão ou que dele não tenha tomado ciência.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.316 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.737972/2018-88

29 O fato é que, ainda que tivesse sido apresentado à DRF em resposta à
Intimação e ainda que o objeto social nele descrito não incluísse atividade econômica
vedada – como, de fato, não inclui -, outra não poderia ter sido a decisão da DRF, uma
vez que os serviços efetivamente prestados se sobrepõem ao conteúdo do Contrato
Social.
30 E, de fato, restou demonstrado o exercício de atividade econômica vedada ao
Simples Nacional (nossos itens 24/25).
31 Conclui-se, assim, que, não tendo sido afastada a causa da exclusão, a
Manifestação de Inconformidade deve ser julgada improcedente e o ato de exclusão
deve ser mantido.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital